Tribunal: STF
Processo: HC 69954
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-13
Data de publicação: 1993-04-13

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". Impedimento de juizes, arts. 252 e
253 do Código de Processo Penal.
          Desembargador, com o mesmo sobrenome do juiz que prolatou a
sentença  condenatória,   não  esta   impedido  para   participar  do
julgamento da apelação.
          O  pedido de livramento condicional não e viavel em sede de
"habeas-corpus",  devendo   ser  dirigido  ao   Juízo  das  Execuções
Criminais.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.::